Tribunal: TJDFT
Processo: 0744732-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PERDA PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de despejo, julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação e o despejo.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se remanesce interesse recursal do réu após a desocupação voluntária do imóvel; e (ii) verificar se é cabível a rescisão contratual diante da inadimplência locatícia e da regular prestação de contas pelas autoras.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A desocupação voluntária do imóvel pelo réu/apelante, devidamente comprovada nos autos, configura comportamento incompatível com a insurgência recursal quanto ao despejo, acarretando a perda superveniente do interesse recursal nesse ponto. 3.1. Subsiste, contudo, o interesse recursal quanto à validade da rescisão contratual, já que a controvérsia acerca do inadimplemento permanece relevante para o deslinde da lide.
4. A inadimplência da locatária/apelante quanto aos aluguéis e encargos locatícios restou incontroversa nos autos, não tendo a parte logrado êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Os valores cobrados foram regularmente demonstrados mediante documentação hábil (prestação de contas e atas de assembleia), não havendo impugnação específica pela ré, tampouco demonstração de irregularidade na apuração das verbas locatícias.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desocupação voluntária do imóvel implica perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de reforma da ordem de despejo. 2. A inadimplência locatícia, acompanhada de prestação de contas regular e não impugnada, justifica a decretação da rescisão contratual.